Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. SÚMULA No 543 STJ. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL EM PARCELA ÚNICA. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. TEMA 971. STJ. APLICÁVEL. JUROS DE MORA. DEVIDOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

2. O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, por culpa da promitente vendedora, por observação ao artigo 475 do Código Civil, cabendo a esta a consequente devolução ao autor da integralidade dos valores desembolsados em cumprimento à sua parte na obrigação contratual, sem qualquer retenção.

3. Nos termos do enunciado no 543 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador.

4. Em consulta aos elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que não há rubrica relacionada à comissão de corretagem, vez que da leitura dos documentos constantes no processo verifica-se que a suposta taxa de corretagem, trata-se, na verdade, do valor pago a título de entrada, não havendo, assim, que se falar em retenção.

5. No que tange ao pedido de devolução dos valores pagos de forma parcelada, tal pretensão também não encontra suporte legal e importa em verdadeiro enriquecimento sem causa da apelante, pois não há qualquer contrapartida para o autor/promitente comprador.

6. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1614721/DF, fixou entendimento sobre a possibilidade de inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador, assentando que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a ré, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971).Dessa forma, em tese, poder-se-ia aplicar ao presente caso o citado entendimento fixado no Recurso Especial no 1.614.721/DF (Tema 971). 6.1 Conclui-se que a inversão da cláusula penal moratória em desfavor da apelante, deve ser mantida, conforme o determinado na r. sentença recorrida.

7. No que concerne a incidência dos juros de mora sobre os valores, em razão do inadimplemento contratual da recorrente já demonstrado, os juros de mora são devidos. Cabe enfatizar que tal conclusão encontra amparo no Código Civil, que ao tratar do inadimplemento das obrigações estabelece que, ainda que se não alegue prejuízo, o devedor é obrigado aos juros da mora (art. 407, do Código Civil).

8. Em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, motivada, pela responsabilidade da ré/vendedora, por se tratar de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, nos termos do negócio jurídico, o termo inicial dos juros de mora sobre a quantia paga pela parte autora/consumidora e sobre a multa prevista na cláusula penal é a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, o que exclui a aplicação do tema 1.002 do STJ.

9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.